Tribunal: CARF
Processo: 14098.000043/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000043/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
SELCO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA
DE
PAGAMENTO
EM
DESACORDO
COM
OS
PADRÕES
ESTABELECIDOS PELO INSS.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões
estabelecidos pelo INSS constitui infração à lei previdenciária passível de
multa. Constatado que parte dos pagamentos efetuados a segurados não foi
incluída nas folhas de pagamento, é de rigor a manutenção da multa.
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVAMENTO DA MULTA. DOLO, FRAUDE OU
MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA AUTORIDADE
LANÇADORA.
Na aplicação da multa majorada em razão do dolo, fraude ou má-fé, a
autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento com elementos probatórios que
demonstrem, de forma irrefutável, a existência dos elementos caracterizadores
das circunstâncias agravantes no cometimento, pelo contribuinte, do ato
tipificado como infração. Sem tal comprovação, deve ser afastado o
agravamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a circunstância agravante apontada pela
fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000043/2008-23
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 246/288, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 182/236, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 30 – deixou a empresa de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço),
conforme descrito no auto de infração de fl. 02 (DEBCAD 37.154.049-6), lavrado em
06/03/2008, referente ao período de 01/2001 a 12/2006, com ciência da RECORRENTE em
06/03/2008, conforme AR de fl. 82.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo possui valor
histórico de R$ 3.585,39.
Dispõe o relatório da infração (fl. 04) que, durante a fiscalização, constatou-se que
a empresa RECORRENTE deixou de incluir em folha as remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, conforme demonstra exemplificativamente no Anexo I (fls.
06/08), conduta que violou o disposto no art. 32, I, da Lei no 8.212/1991 c/c art. 225, 1 e § 9o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que assim
dispõe:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
Ainda de acordo com o Relatório fiscal de fl. 04, a fiscalização identificou a
ocorrência da circunstância agravante prevista no inciso II, do art. 290, do RPS, ou seja,
entendeu pela ocorrência de várias ações fraudulentas em razão dos erros identificados na
contabilidade do RECORRENTE, em especial (i) ausência de inclusão de movimentação
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

financeira do período fiscalizado; (ii) mascaração do preço dos serviços prestados/materiais
fornecidos; (iii) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos honorários advocatícios
pagos a contribuintes individuais; (iv) não contabilização de R$ 43.295.380,93 de Notas Fiscais
de Prestação de Serviços no período; e (v) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos
pagamentos das remunerações feitas ao Sr. Sylvio Texeira.
Conforme Relatório da aplicação da multa de fl. 10, a infração foi calculada com
fundamento no art. 283, I, “a” do RPS, considerando o valor base de R$ 1.195,13 (atualizado
pela Portaria MPS/GM no 142/2007), e majorada em três vezes, nos termos do art. 292, inciso II,
do RPS, em razão de ocorrência de circunstância agravante acima destacada.
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos:

NFLD 371540488 (Processo de no 14098.000042/2008-89), referente ao
lançamento relativo a contribuições sociais devidas e não recolhidas, ou
recolhidas a menor, correspondente à contribuição previdenciária da parte
da empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e as destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra,
Senai, Sesi e Sebrae); correspondentes à contribuição da parte dos
segurados empregados e incidentes sobre a remunerações dos contribuintes
individuais.

AI 371540500 (Processo de no 14098.000044/2008-78), referente ao
lançamento por deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais.

AI 371540518 (Processo no 14098.000045/2008-12), referente ao
lançamento por deixar a empresa de prestar ao INSS informações
financeiras e contábeis de interesse do mesmo.

Al 371540526 (Processo no 14098.000046/2008-67), referente ao
lançamento por apresentar a empresa os Livros Diário e Razão contendo
informações diversas da realidade e omitindo informações verdadeiras.

AI 371540534 (Processo no 14098.000047/2008-10), referente ao
lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das
GFIPs com omissões).

AI 371540542 (Processo de no 14098.000048/2008-56), referente ao
lançamento por deixar a empresa de destacar onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 100/120 em 03/04/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

A interessada apresentou impugnação em 03/04/2008, juntada às fls.50 a 60 dos autos,
alegando, em síntese:
• A fiscalização foi executada no seu estabelecimento da impugnante, e todas as
intimações e solicitações de esclarecimentos foram atendidos e disponibilizados os
documentos e prestados os esclarecimentos no recinto da impugnante.
• Durante o período de quase um ano de Ação fiscal, não foi emitido nenhum Termo de
Recebimento e nem de devolução de documentos pela fiscalização.
• Também pode ser confirmado através dos Termos Fiscais que não houve nenhuma
reintimação ou solicitação de esclarecimento, ou qualquer documento que caracterizaria
falta de atendimento, em relação a qualquer documento ou esclarecimento solicitado
pela fiscalização.
• Em nenhum momento foi comunicado pela fiscalização a falta de apresentação de
documento ou esclarecimento, ou a sua deficiência, inclusive em relação a sua
contabilidade.
• A suposta falta de apresentação de documentos, deficiência em sua apresentação, ou
deficiência nos Livros Contábeis, motivo da desclassificação da escrita contábil e a
lavratura de diversos Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória,
somente foi conhecida com o recebimento do Auto de Infração.
• Não teve nenhuma oportunidade para esclarecer ou suprir deficiência.
• A Verdade Material razão de ser do Contencioso Administrativo Fiscal, a
comprovação dos fatos ou da infração pelos Auditores- Fiscais foi substituída pela Fé
Pública ou Presunção de Verdade ou de Fato, como nova hipótese de incidência fiscal.
• Como é possível a impugnante comprovar, ou que não atendeu plenamente a
fiscalização em suas intimações ou solicitação de esclarecimento, se os documentos
foram disponibilizados no recinto da firma, sem qualquer comprovante de recebimento
de documentos emitido pela fiscalização, ou, a constatação de que não foi atendida
determinada Intimação ou não foram prestados determinados esclarecimentos. Pode ser
facilmente verificado nos Termos Fiscais que sequer houve repetição de solicitação de
qualquer de solicitação de qualquer documento ou qualquer ato fiscal que poderia ser
entendido, ou, que demonstraria que algum documento apresentado era imprestável ou
deficiente, este último em relação aos livros fiscais, conforme concluiu, arbitrariamente
os Auditores Fiscais responsáveis pelo procedimento fiscalizatório.
• Não é coerente a afirmação fiscal de que não foram apresentados os documentos e
informações solicitados, mesmo porque a mesma fiscalização descreve um rol enorme
documentos que serviu de base para a apuração do suposto crédito tributário, fato que
pode ser evidenciado nos 17 volumes de processos, dos quais, a partir de IV volumes,
são contratos, notas fiscais, boletim de medições de obras, memorial descritivos dos
serviços a serem executados, planilhas de preços unitários, DISO, etc. que serviram de
base para a aferição indireta. Como pode ser visto o método de aferição indireta não é a
metodologia a ser empregada. Emprega-se essa modalidade de apuração quando não se
tem elementos suficientes para apuração, o que não foi o caso.
• Pode-se concluir que a Ação Fiscal e a conclusão a chegaram os Auditores faz lembrar
o que acontece com as empresas de Telecomunicação, no Brasil, as campeãs de
reclamações, para não deixar pista ou vestígio de suas deficiências, preferem não
registrar nada e não prestar qualquer informação por escrito, tudo através de uma
suposta gravação que ninguém tem acesso a elas. Esse comportamento não pode ser
tolerado em relação a servidor que exerce importante Função de Estado. É a mais cabal
forma de cerceamento do direito de defesa, quando o sujeito passivo não sabe de que
esta se defendendo.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

• Como já devidamente esclarecido e relatado, no processo n°. 14098 000042/2008-89
queremos, mais uma vez deixar claro, que no inicio dos procedimentos fiscais e durante
todos os procedimentos, foram disponibilizados os documentos solicitados, inclusive os
Livros Diário e Razão relativos ao período fiscalizado, ou seja, 2001 a 2006, inclusive
com as correções resultante de Auditoria Contábil realizada em 2006. Não houve
qualquer recusa por parte da fiscalização, ou qualquer apontamento de que os Livros
Contábeis apresentavam deficiências insanáveis que colocariam em cheque os fatos
contábeis neles registrados e a ausência de lançamento de fatos contábeis Esse fato
somente foi conhecido com o recebimento dos Autos de infrações.
• Parece-lhe que faltou aos Auditores Fiscais destrezas para avaliar os fatos contábeis
sejam eles individualmente ou em conjunto.
• Os auditores preferiram utilizar livros diários ao invés de livros razões, que são o meio
fundamental para sintetizar registros, conforme cópia em anexos de todas as contas
elencadas nos dispositivos legais citados.
• Os motivos legais para a sua desclassificação não estão presente no caso em tela. As
supostas falta de registros não passaram da insipiência dos Auditores no manuseio de tal
ferramenta.
• A Autoridade lançadora desclassificou/desconsiderou a Contabilidade sob a alegação
que era imprestável e não faria prova a favor do contribuinte. Partindo desse
pressuposto construído a margem dos fatos e das informações constantes da escrita
contábil, aplicou o critério da aferição indireta, calculando a contribuição devida, com
base nos Contratos, Notas Fiscais e ART, não considerando os registros contábeis.
Os documentos contábeis apresentados comprovam de forma inequívoca a existência de
um sistema contábil, Livros Diário e Razão, registros lastreados em documentos hábeis,
ao contrário das conclusões ilusionista dos Auditores Fiscais.
• Estão exaustivamente demonstrados na Impugnação da NFLD DEBCAD n°.
37.145.048-8 a regularidade contábil.
• Ocorreu cerceamento ao seu direto de defesa.
• O direito à ampla defesa estabelecida na Lei Maior não se limita na simples obstrução
ao acesso a peça acusatória, mas o acesso a todos os fatos que resultaram na peça
acusatória. No caso, em particular, não está sendo questionada a obstrução à defesa, via
impugnação do lançamento, ora exercitado. Mas, de que está sendo acusado.
• O ônus da prova em contrário atribuída ao sujeito passivo nos casos de recusa ou
sonegação de qualquer documento previsto, no final dos parágrafos 3 0 , 4 0 , 6° do art.
33 da Lei n°. 8.212/1991, não deve ter a mais ampla e geral extensão pró-fisco como foi
interpretado pelos Auditores Fiscais.
• Não é possível alguém se defender não sabendo claramente de que está se defendendo.
A falta de preparação de folha de pagamento para todos os funcionários não passa de
acusações genéricas e infundadas. Mesmo porque os Próprios Auditores Fiscais listam
como documentos analisados Pagamento.
• Foi demonstrado claramente que não há registro, nos Autos, ou em Termos Fiscais, ou
qualquer outro documento de alguma intimação fiscal que não tenha sido atendida a
contento. Assim como não há qualquer recusa ou Sonegação de informação, muito
menos dolo ou má fé, este foi o motivo utilizado para agravamento das penalidades
acessórias.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

• Por outro lado, ficou amplamente demonstrado que a impugnante, ao contrário do que
afirmaram os auditores Fiscais, possui escrita contábil confiável que representam
plenamente a posição patrimonial.
• Não pode prosperar como base garantir exigência fiscal, critério de aferição indireta,
ou para agravar penalidade, as acusações em caráter genérico. Essa pratica não pode
mais reinar em um Pais que a duras penas conquistou o Estado de Direito.
• Acusações genéricas, presunção de fé-pública há muito tempo foi banida, em respeito
ao Estado de Direito, da ordem jurídica tributária, mesmo porque não há previsão no
direito positivo, de fato gerador de tributos ou penalidade pecuniária as presunções de
verdade ou de fé pública. Não há o que falar em inversão da prova. Não se pode
comprovar se não conhecemos em sua plenitude as acusações imputadas,
• A legislação estabelece às hipóteses em que cabe o agravamento, no artigo 290 do
RPS, tais como: tentado subornar o Auditor-Fiscal; agido com dolo, fraude ou má-fé; ter
desacatado o auditor-fiscal no ato da ação fiscal; ter obstado a ação da fiscalização e
reincidência do autuado. No caso em tela qual foi a motivação? Em que momento o fato
ocorreu? Onde está materializado pela fiscalização à ocorrência.
• Uma simples intimação e não materialização de seu não atendimento ou pelo menos
uma reintimação, ou qualquer forma em que fique claro de houve uma falta de
atendimento ou atendimento deficiente. Nos dezessete volumes não existe qualquer
documento que possa vislumbrar uma tentativa de suborno; o dolo a frade; má-fé,
desacato, obstrução à Ação Fiscal ou, a reincidência.
PEDIDO
A interessada requer:
De todo demonstrado, a bem da justiça, da verdade material, do direito ao contraditório,
a ampla defesa, requer e protesta e essa Douta Autoridade Julgadora, a realização de
diligência, perícia, a junção e complementação de todas as provas admitidas no direito e
por fim julgue o Auto de Infração n°37.154.049-6:
a) Nulo por vicio formal, caracterizado pelo cerceamento ao direito de defesa.
b) No mérito à Anulação da multa aplicada pelos motivos demonstrados.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Campo Grande/MS,
Terceira Turma de Julgamento, às fls. 140/144, entendeu por determinar a conversão do
julgamento em diligência, no intuito de esclarecer determinados pontos necessários para o
deslinde do processo, acerca de dúvidas surgidas pelas constatações do contribuinte e quanto aos
procedimentos adotados pela auditoria fiscal. Adota-se, ipsis litteris, tal trecho do resumo
elaborado pela DRJ em Campo Grande/MS, para compor parte do presente relatório:
Em 09/03/2009, manifestou este julgamento (f1.70 a 72), em decorrência de dúvidas
surgidas quanto às constatações e quanto aos procedimentos adotados pela auditoria
fiscal, solicitando-lhe o esclarecimento dos seguintes pontos específicos, necessários
para o deslinde do processo:
- Caso tenha sido elaborado, identificar dentre os milhares de documentos e outras
folhas indecifráveis, tais como as fls. 1949; 2528 e 2857, etc., onde se localizam os
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

fundamentos para a desconsideração da contabilidade, cujas constatações foram
relacionadas no parágrafo 3°. do REFISC (fl. 668).
- Responder se procedem ou não as alegações da interessada, de que a maior parte dos
fatos contábeis, tidos pela auditoria fiscal como omitidos, constam devidamente
relacionados nos seus livros razões (fls. 3430 a 4477) que, segundo ela, não foram
utilizados pelas autoridades fiscais. Em resumo, que se retorne uma resposta objetiva e
fundamentada se os livros razões anexados refletem os livros diários.
- Caso a resposta da acima seja negativa, sejam anexadas cópias de amostras de folhas
dos livros diários para comprovar a discrepância entre os dois livros, mais
especificamente, sejam trazidas aos autos cópias de amostras dos livros diários das
contas contábeis Caixa (10004-7 1101010101); INSS a Recolher (p/ todos os meses)
(10168-0 2101030109 e outras); Mão de Obras s/ Obras Divs. (10263-0 5101010103);
Salários/Ordenados (10598-8 410101020102); INSS (10559-2 4101020103 e outras);
INSS OS 209/99 (10901-8 1105010108); Serviços de Terceiros (11080-0 4101020105),
dentre outras que julgarem necessários.
Em resposta, a fiscalização apresentou o cumprimento da Diligência Fiscal, às fls.
146/156, contendo os seguintes argumentos:
• Transcreve a fundamentação legal que autoriza a desconsideração da contabilidade
pela auditoria fiscal, e afirma que obteve provas do registro irreal da remuneração dos
segurados a serviço da interessada, além de ter constatado registro em contabilidade de
receita menor que o efetivamente ocorrido.
Os documentos que comprovam as constatações de irregularidades na contabilidade
constam relacionados no Auto de Guarda e Devolução de Documentos - AGD.
• Arrazoa acerca dos lançamentos contábeis em livros recentes, de que a maior parte dos
lançamentos omitidos em livros anteriores estão agora presentes, porém, estes livros não
haviam sido disponibilizados pela empresa durante o período que atuaram em sua sede.
• Compara, por meio de tabelas, os dados contidos nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, alteradas após o encerramento da ação
fiscal, com as DIPJ originais, entregues à RFB antes da ação fiscal, cuja finalidade é
demonstrar que a interessada, de fato, havia ocultado receitas, deixando-as de lançar em
sua contabilidade.

Da Manifestação do Contribuinte
Devidamente intimada em 24/06/2009 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou manifestação, às fls. 162/172, anexada ao processo em 08/07/2009,
oportunidade em que reiterou os argumentos da Impugnação e se insurgiu contra as respostas da
auditoria fiscal dadas aos questionamentos da DRJ:
Tal como ocorreu com a autoridade julgadora, também encontrou dificuldades
intransponíveis para compreender os procedimentos adotados pela fiscalização.
• Em resposta aos quesitos da Proposta de Diligência, a auditoria fiscal apenas repetiu o
que já havia mencionado no relatório fiscal.
• Justifica os motivos que a levaram elaborar sua contabilidade em livro caixa e livros
diários e razões, lançando as receitas em conta caixa, fato que, provavelmente, levou a
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

auditoria fiscal deixar de identificar todos os registros da sua receita, que estavam
devidamente contabilizados, e cujos livros foram disponibilizados.
• Sobre os pagamentos não declarados aos contribuintes individuais, alega ter cometido
esta omissão por falta de conhecimento, e que foi orientado pela auditoria a entregar
GFIP contendo estes fatos geradores, e que recolhesse as contribuições devidas. Afirma,
ainda, que cumpriu com as orientações no decurso da fiscalização, e protesta contra
suposta ausência de quantificação de remunerações consideradas pela auditoria fiscal
como omitidas em sua contabilidade.
• Rebate outras supostas omissões em sua contabilidade que levaram a desconsiderá-la.
Pela auditoria fiscal
• Sua receita sempre esteve integralmente contabilizada e à disposição da auditoria
fiscal, os livros contábeis, apenas, não estavam todos registrados na JUCEMAT,
providência que não foi exigida pelos auditores fiscais.
• Repudia a apresentação pela auditoria fiscal de suas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, trazidas em sede de diligência, com a
finalidade de demonstrar que, também neste documento original, ela não havia
declarado todas as suas receitas, tal como procedeu em sua contabilidade.
• Invoca o Instituto da Decadência, para que seja cancelada parte do crédito
previdenciário discutido, do período de 01/2001 a 02/2003.
PEDIDO
A interessada reitera todos os pedidos formulados na peça impugnatória, e as
complementa consoante os termos a seguir:
De todo o demonstrado e considerando que o processo n°.14098.000042/2008-89
encontra-se em apreciação pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, conforme
Extrato de Pesquisa em anexo, requer:
1- O cancelamento da exigência fiscal, sem apreciação do mérito, nos termos da Súmula
Vinculante STF n°. 08/2008, constante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos
n°. 37.154.048-8, formalizada através do processo n°. 14098.000042/2008-89, referente
ao período de 01/2001 a 02/2003, por estar sucumbidos pela decadência determinada
pela referida Súmula Vinculante.
De todo o demonstrado, a bem da justiça, da verdade material, do direito ao
contraditório, a ampla defesa, requer e protesta e essa Douta Autoridade Julgadora, a
realização de diligência, perícia, a junção e complementação de todas as provas
admitidas no direito e por fim que em relação ao Auto de Infração n° 37.154.049-6:
a) Aplique a Sumula Vinculante n°.08 do STN.
b) Julgue nulo por vicio formal, caracterizado pelo cerceamento ao direito de defesa.
c) No mérito:
I. Anulação da multa aplicada pelos motivos demonstrados.
2. Caso não seja anulada a multa, que desconsidere a gradação da multa por estarem
ausentes os motivos previstos no art. 290, e seus incisos.

Da Decisão da DRJ
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 182/236):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. FALTA DE CLAREZA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
PERÍODO EXIGÍVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
É atípica a conduta de não apresentar documentos à fiscalização de período não definido
pela lei nova como obrigatório.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
Constatado que a causa da desconsideração da contabilidade não decorreu de falhas
involuntárias, mas de conduta premeditada, portanto, dolosa, não há porque afastar a
majoração do valor da multa aplicada.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnicocientífico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a DRJ entendeu por reconhecer o efeito da abolitio criminis
introduzida pelo art. 33, § 2°, e art. 32, § 11, ambos da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009, por força do art. 106 inc. II "a" do CTN, que tornou
atípica a não apresentação de documentos e livros contábeis e fiscais relativos a fatos geradores
atingidos pela decadência, cujo prazo, por sua vez, deve ser contado de acordo com as regras do
CTN e não do art. 45 da Lei 8.212/91, conforme dispõe a Súmula Vinculante n° 08. Sendo
assim, em razão da conduta dolosa/fraudulenta da contribuinte, aplicou-se o art. 173, I, do CTN
na contagem do prazo decadencial. Consequentemente, tendo em vista que a ciência do auto de
infração se deu em 06/03/2008, entendeu a autoridade julgadora que estariam decadentes todas
as competências do período de 2001 e 2002, exceto 12/2002. Ademais, informa que a infração
permanece em relação às competências 12/2002 e 01/2003 a 12/2006 e, considerando que, de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

acordo com o art. 283 inciso II, alínea “j” (sic), a sanção não varia em função do período da
infração, o valor da multa permanece inalterado.
Sendo assim, houve procedência parcial do lançamento, porém sem alteração do
crédito tributário lançado.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/04/2010,
conforme AR de fls. 242, apresentou o recurso voluntário de fls. 246/288 em 28/04/2010.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação, adicionando
especificações, por ela relatada, da deficiência da contabilidade pelo não registro de diversos
itens listados pelos auditores fiscais.
No mais, requer que seja apensado o presente processo ao processo n°.
14098.000042/2008-89, uma vez este é o processo principal e que todos os documentos
probatórios de sua escrita contábil estão nele acostados, assim como requer a anulação da multa
e, caso não seja anulada a multa, que seja desconsiderada a gradação da multa por estarem
ausentes os motivos previstos no art. 290 e seus incisos.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Das nulidades do lançamento
De início, a RECORRENTE alega a nulidade do auto de infração de multa
previdenciária em razão da ausência de descrição das informações relevantes no relatório fiscal,
circunstância que dificultou a compreensão do lançamento. Reafirma as razões expostas na peça
impugnatória no sentido de que não há qualquer registro de alguma intimação fiscal que não
tenha sido atendida, nem qualquer recusa, dolo, má-fé ou sonegação na prestação de
informações. Ademais, alega que a própria conversão em diligência não acresceu informações
relevantes no que se refere à melhor compreensão do lançamento e demonstrativos.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No presente caso, é possível observar do relatório de infração de fl 04 que houve
exposição clara da circunstância que levou a aplicação da multa. Foi pontuado, neste documento,
que a multa foi aplicada em razão da ausência de inclusão em folha de pagamento da
integralidade da remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais a
serviço da RECORRENTE.
A planilha de fls. 6/8 apresenta de maneira exemplificativa, e por competência,
algumas das remunerações que não foram incluídas em folha de pagamento, apontando,
inclusive, a obra aos quais os segurados estavam vinculados, a ver:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

No que se refere à majoração da multa, o mesmo relatório da infração de fls. 4, no
item 04, listou quais foram as irregularidades verificadas durante a fiscalização que deram
origem a circunstância agravante, quais sejam: (i) ausência de inclusão de movimentação
financeira do período fiscalizado; (ii) mascaração do preço dos serviços prestados/materiais
fornecidos; (iii) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos honorários advocatícios
pagos a contribuintes individuais; (iv) não contabilização de R$ 43.295.380,93 de Notas Fiscais
de Prestação de Serviços no período; e (v) ausência de contabilização e de inclusão em folha dos
pagamentos das remunerações feitas ao Sr. Sylvio Texeira.
Constata-se que foi perfeitamente identificada a conduta praticada pela
RECORRENTE, qual o dispositivo legal infringido, qual a penalidade aplicada, bem como a
forma de cálculo do valor do lançamento. Portanto, todos os elementos necessários para
apresentação da impugnação estavam presentes no auto de infração e no relatório fiscal, razão
pela qual não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

MÉRITO
Da multa aplicada
Trata-se de multa lavrada por ausência de inclusão em folha de pagamento de
todos os pagamentos das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço (CLF 30).
Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a
matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos), contidos no Decreto no 3.048/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma
via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social; (Grifou-se)
Para comprovar a materialidade da conduta praticada pela RECORRENTE, a
fiscalização elaborou a planilha de fls. 6/8, indicando de forma exemplificativa (conforme item 2
do relatório de fl. 04) as remunerações que não foram incluídas em folha de pagamento, abaixo
parcialmente reproduzida:

Assim, considerando a materialidade da infração praticada, para afastar sua
incidência deveria a RECORRENTE comprovar que inseriu as remunerações apontadas pela
fiscalização em sua folha de pagamento, o que não foi feito.
Isto porque, em seu auto de infração o contribuinte limita-se a questionar a
nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa e a inexistência de erros em sua
contabilidade. Com relação a eventual nulidade, a sua pretensão já foi rechaçada. Por sua vez, os
erros em sua contabilidade estão relacionados ao agravamento da multa, na medida em que a
fiscalização os utiliza como fundamento para majorá-la, e não com a aplicação per si da infração.
Logo, merece prosperar o lançamento, na medida em que a RECORRENTE não
comprovou nenhuma circunstância que a eximisse de incluir estas remunerações em sua folha de
pagamento, tampouco comprovou que elas foram efetivamente incluídas.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

Do agravamento da multa aplicada
Já no que se refere ao agravamento da multa aplicada, entendo que assiste razão a
RECORRENTE.
No presente caso, trata-se de agravamento com fundamento no art. 290, inciso II,
do Decreto no 3.048/1999, que assim dispõe:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator: [...]
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
Observa-se da legislação em comento, que a multa será majorada quando
ocorrerem algumas das situações caracterizadas como circunstâncias agravantes. Como se
percebe, trata-se de regra excepcional, que depende de comprovação pela autoridade lançadora
da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa majorada em razão do dolo, fraude ou má-fé, a autoridade
fiscal deve subsidiar o lançamento com elementos probatórios que demonstrem de forma
irrefutável a existência destes dois elementos formadores do dolo.
Destaca-se, ainda, que a legislação previdenciária possui uma certa peculiaridade
em ralação à qualificação tributária ordinária das multas previstas na Lei no 9.430/1995.
Enquanto a legislação geral estabelece quais as condutas precisam ter o dolo comprovado
(sonegação, fraude ou conluio), a legislação previdenciária estabelece apenas a intenção de dolo
no cometimento da infração. Isto é fruto do próprio arcabouço previdenciário, que estabelece
uma norma genérica de circunstância agravante que deve ser interpretada em conjunto com a
infração cometida.
Ou seja, o art. 290, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 apenas faz sentido caso
interpretado em conjunto com a norma contida no art. 225, inciso I, do mesmo diploma legal.
Em outras palavras, o que deve ser comprovado pela fiscalização é o dolo, a má-fé ou a fraude
do contribuinte em não informar em folha de pagamento todos as remunerações creditadas aos
seus segurados que lhe prestem serviços.
Assim, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa agravada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento da infração com dolo pelo
agente e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada, possibilitando ao
contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito efetivamente
praticado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2008-23

Segundo a fiscalização, a má-fé seria comprovada em razão dos erros existentes
na contabilidade da RECORRENTE, que ensejaram o lançamento por arbitramento
consubstanciado na NFLD n°. 37.145.048-8, objeto do processo n°. 14098.000042/2008-89.
Ocorre que, por mais graves que sejam os vícios existentes na contabilidade da
contribuinte, tais situações não são suficientes para comprovar a existência de dolo ao não incluir
em folha de pagamento as remunerações pagas. A ausência de inclusão das notas fiscais e da
movimentação financeira na contabilidade não têm qualquer vinculação com a conduta
praticada, que é de deixar de incluir em folha as remunerações pagas.
Já no que se refere especificamente às condutas diretamente relacionadas à folha
de pagamento (não inclusão em folha dos honorários advocatícios e dos pagamentos das
remunerações feitas ao Sr. Sylvio Texeira), não foi comprovado com absoluta certeza o caráter
doloso da conduta praticada pela RECORRENTE. Pelo contrário, existem elementos que
permitem concluir pela sua boa-fé, especialmente em razão de duas circunstâncias: (i) trata-se de
uma verba de mesma natureza (honorários advocatícios) e (ii) trata-se da ausência de inclusão
das remunerações a um contribuinte específico ao Sr. Sylvio Texeira.
Logo, partindo do pressuposto que a má-fé e o dolo devem ser sempre
comprovados, entendo por afastar o agravamento da multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para afastar a circunstância agravante
apontada pela fiscalização, devendo a multa ser aplicada no seu valor base de R$ 1.195,13.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital